Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000242-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA
AGRAVADO: MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME E OUTRO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA na Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta por MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM EIRELI - ME e MARCOS VINICIUS SEMPRE BOM em face do agravante, de MARLON WILLIAM GOMES e do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., contra a decisão que determinou a intimação dos requeridos para que procedam a exclusão dos perfis "sinopmilgraouf" e "sinopmilgrau2", bem como remeteu cópia do processo ao Ministério Público Estadual para apuração do crime de desobediência à ordem judicial.
A ação foi ajuizada em razão de os requeridos acusarem os autores de denegrirem a imagem de seus parceiros e praticar homofobia com a suposta criação de perfis "fakes".
Os demandantes/agravados, então, requereram a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que a parte agravada procedesse a imediata retirada das publicações que disponibilizavam conteúdo desonrosos à sua imagem, com a fixação de multa.
O pedido liminar foi deferido e, após manifestação dos autores informando o descumprimento da ordem judicial, foi proferida nova decisão, em que reduziu-se o prazo de cumprimento da medida e determinou-se a aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 para cada nova postagem, acarretando ainda na exclusão dos "posts-perfis" das redes sociais.
Segundo os agravantes, depois disso, em vez de cumprirem a decisão liminar, os recorridos postaram vídeo com mais difamações, razão pela qual foi requerida a exclusão dos "perfis" dos agravados nas redes sociais.
Por entender que as postagens não faziam menção expressa aos nomes e à imagem dos autores, foi indeferido o pedido.
Contra esta decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 1019130-78.2020.8.11.0000, em que esta relatora deferiu parcialmente a liminar para que fossem excluídos das redes sociais os vídeos divulgados pelos requeridos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias multa.
Consta que os requeridos novamente descumpriram a decisão judicial, razão pela qual os autores peticionaram requerendo a exclusão dos perfis "sinopmilgraouf" e "sinopmilgrau2" e a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para o oferecimento de denúncia por crime de desobediência.
Contra decisão que deferiu tal pedido foi interposto o presente agravo, em que o recorrente alega que a remoção dos perfis é desproporcional e configura censura, devendo ser restrita aos URLs que envolvam os fatos narrados na petição inicial.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos que houve o descumprimento da ordem judicial por mais de uma vez pelos usuários dos perfis "sinopmilgraouf" e "sinopmilgrau2", inclusive depois da decisão desta relatora no agravo de instrumento interposto pelos autores, na qual determinou a exclusão das redes sociais apenas dos vídeos divulgados pelos agravados.
Ademais, a concessão da tutela nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo mais informações, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora